Tribunal: TCU
Processo: 037.750/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis atos irregulares praticados pela Diretoria de Portos de Costas (DPC) referente ao remanejamento de práticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) do Comando da Marinha do Brasil (MB), relacionadas ao remanejamento de práticos das Zonas de Praticagem de Sergipe (ZP-11) e de Alagoas (ZP-10) para as Zonas de Praticagem do Rio de Janeiro (ZP-15), de São Paulo (ZP-16) e de Pernambuco (ZP-9), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos previstos nos art. 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. recomendar à Diretoria de Portos e Costas (DPC) do Comando da Marinha do Brasil (MB), com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. limite o remanejamento de práticos motivado pela extinção de uma Zona de Praticagem ao número de práticos efetivamente lotados na ZP a ser extinta ou que, alternativamente, estabeleça critérios para aceitar remanejamentos que excedam o número efetivo de práticos da ZP a ser extinta; 9.2.2. estabeleça critérios para direcionar o remanejamento dos práticos oriundos de Zonas de Praticagens extintas, em respeito ao princípio da impessoalidade; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Diretoria de Portos e Costas (DPC) do Comando da Marinha do Brasil (MB) e ao denunciante; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante e das peças 17-20, de acordo com termo de classificação de informação juntado à peça 18, nos termos dos arts. 6o-A, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.